Tribunal: TJDFT
Processo: 0732387-62.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelações interpostas por Marco Antonio Passos e Geovanni Bernardo Guinhone contra sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 22413403) que, nos autos da ação de rescisão do contrato de compra e venda do veículo ESP CAMINHONETE ABER/C.DUP, MMC/L200 TRITON 3.2 D, ANO 2012/2013, PRATA, CHASSI 93XJNKB8TDCC52936, RENAVAM 00481196129, PLACA OBG0770 cumulada com reparação por danos morais, ajuizada por Marco Antônio Passos em desfavor de Geovanni Bernardo Guinhone, julgou procedentes em parte os pedidos autorais para condenar o réu, nos seguintes termos: a) Restituir o veículo ESP CAMINHONETE ABER/C.DUP, MMC/L200 TRITON 3.2 D, ANO 2012/2013, PRATA, PLACA OBG-0770 ao autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada à R$ 10.000,00. Caso o veículo não seja encontrado, o autor poderá requerer a conversão da obrigação em perdas e danos, ou seja, pleitear o valor do carro segundo a Tabela Fipe do ano do pedido; b) pagar o autor a quantia de R$ 2.000,00, referente à multa contratual prevista na Cláusula Sexta, valor que deve ser corrigido monetariamente pela tabela do TJDFT desde o efetivo prejuízo, no caso, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação, no caso, do dia 17/06/2020 (quinze dias úteis após o prazo do edital). c) pagar, à titulo de taxa de utilização do veículo, o percentual de 5% do valor do bem, apurado pelo valor da tabela FIPE de acordo com cada ano de utilização, até a data desta sentença. No caso, o valor será de R$ 142.267,50. Considerando o cálculo trazido, deve ser abatida a quantia de R$ 30.198,32, o que resulta na quantia devida ao autor de R$ 112.069,18. d) pagar, a título de depreciação do automóvel, a diferença entre o valor da tabela FIPE do ano de 2017 e a do ano de 2020, quantia a ser calculada na fase de execução; e) pagar os débitos do veículo de IPVA, Licenciamento e DPVAT dos anos de 2017 e 2018, débitos estes comprovados no processo, que totalizam R$ 5.406,61 conforme id 16559395 - Pág. 7, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 limitada à R$ 5.000,00. Defiro, como pedido implícito, com base no art. 323 do CPC, que o requerido seja condenado a ressarcir os débitos de IPVA, Licenciamento e DPVAT vencidos no curso do processo até a efetiva restituição do veículo, mediante prova de pagamento; f) pagar, a título de dano moral, a quantia de R$5.000,00, corrigida monetariamente a partir da prolação da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, no caso, em 24/02/2017, data que se tem notícia que o nome do autor foi incluído na dívida ativa, conforme id 47156135 - Pág. 2. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487 inciso I, do CPC, em relação ao pedido condenatório. Indico os fundamentos da sentença recorrida: (...) O feito prescinde de dilação probatória, uma vez que o réu foi citado por edital e foi revel. Desta feita, julgo antecipadamente o mérito, na forma do art. 355, II, NCPC. Toda a matéria fática tornou-se controvertida, uma vez que a Defensoria Pública do DF, na qualidade de Curadora Especial, apresentou defesa sob o fundamento em negativa geral. A procedência da ação depende da prova dos fatos constitutivos do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC. O caso dos autos trata de descumprimento de contrato de compra e venda de automóvel. Em que pese os fatos estarem controvertidos, caberia ao réu a prova dos pagamentos descritos na inicial. No caso, o autor elenca vários fatos que atestam o descumprimento contratual, não havendo a apresentação de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Lado outro, reconhece-se o inadimplemento do contrato, porque o autor noticiou o ajuizamento de busca e apreensão do veículo pelo credor fiduciário. Da mesma forma, juntou os extratos de débitos de IPVA, Licenciamento e DPVAT do veículo. Dessa forma, o descumprimento contratual é evidente, o que enseja a resolução do contrato. Em primeiro lugar, o bem deve ser restituído ao autor, pois uma das consequências da extinção do contrato é o retorno das partes ao status quo ante, sem prejuízo das sanções devidas. Com efeito, não há notícia nos autos de que o bem tenha sido devolvido ao autor, que tem o direito de recuperá-lo. Verifica-se, inclusive, que o credor fiduciário requereu a extinção do processo de busca e apreensão, porque o débito foi quitado, conforme se verifica no id 39885413 - Pág. 2, o que permite inferir que o autor é o proprietário de direito do automóvel diante da quitação do contrato. Como instrumento de auxílio na retomada do veículo pelo autor, o pedido de inclusão de restrição de circulação no sistema RENAJUD deve ser deferido. A multa de 20% é devida, porque prevista na Cláusula Sexta, Parágrafo Primeiro, e deve incidir sobre o valor do negócio, corresponde à R$ 10.000,00, conforme Cláusula Quinta. Assim, é devida apenas a quantia de R$ 2.000,00 a título de multa contratual. Em relação à taxa de utilização do bem, prevista na Cláusula Nona, esta também é devida. Fixou-se, na hipótese, o percentual de 5% do valor do bem por mês de utilização. À princípio, pode parecer que o valor é desarrazoado e extremamente elevado diante do valor do bem a merecer redução pelo Poder Judiciário. Todavia, apurando-se o valor diário, verifica-se que o valor do “aluguel” está dentro dos valores praticados no mercado. Na hipótese, o valor apurado do bem pela tabela FIPE é de R$ 63.230,00, o que enseja um aluguel mensal de R$ 3.161,50. Calculando-se a diária, chega-se a um valor aproximado de R$ 105,00, que não destoa dos valores cobrados pelas locadoras de veículo. Assim, é devido ao autor o percentual de 5% sobre o valor do bem por mês de utilização. Quanto ao termo final da taxa de utilização, fixo-o como a data da extinção do contrato, que é a data da prolação desta sentença. Isso porque, embora a taxa se destine a remunerar o autor pela falta da utilização do carro, ela mesma estabelece que a apuração da taxa de utilização será efetuada com a consumação da rescisão do contrato. Como o contrato foi celebrado em 8 de dezembro de 2016, data em que se presume que o réu recebeu a posse, o valor mensal de R$3.161,50 deve ser multiplicado por 45 meses (de 08/12/2016 até 08/09/2020), o que resulta na quantia total de R$142.267,50. Na hipótese, diante da rescisão contratual, as partes devem retornar ao status quo ante. Desse modo, os valores pagos pelo requerido devem ser ressarcidos, ou, no caso, abatidos dos valores por ele devidos, sob pena de enriquecimento ilícito. Com efeito, o autor apresentou a compensação na primeira petição inicial, apurando que o réu pagou a monta de R$ 30.198,32. Confessou, portanto, que deve restituir ao réu esse valor, de modo que é possível e devida a compensação. Tendo em vista que foram utilizados valores nominais, o cálculo seguirá o critério proposto na petição inicial, razão pela do valor devido pelo réu R$142.267,50 – deverá ser abatida a monta de R$ R$ 30.198,32. Chega-se assim à monta de R$ 112.069,18. Em relação aos pedidos de apuração do valor de depreciação do veículo e do valor de eventuais reparos que sejam necessários, apenas o primeiro pode ser acolhido, e o valor da depreciação que deve ser calculado com base na diferença entre o valor constante na tabela FIPE no ano de 2017 e no ano de 2020, ano da rescisão contratual. Se o veículo tiver sofrido alguma avaria além da depreciação normal de mercado, a indenização correspondente poderá ser pleiteada após a verificação do fato, mas não nesta ação, antes de se recuperar o carro e verificar se isso ocorreu. Precisamente por esse mesmo motivo é que o pedido de reparos no automóvel não pode ser acolhido. O veículo ainda se encontra em posse do requerido (ou de terceiro) e não há qualquer comprovação de que apresente avarias. Não se trata de simples liquidação de valor de reparos, mas da necessidade de prova de que houve avarias, para fazer surgir o próprio direito pleiteado. Assim, o pedido é inepto, porque a inicial não descreve avarias (nem poderia). Deve ser extinto sem mérito, de modo que não haverá óbice a que o autor, caso venha a ter o veículo restituído, promova nova ação visando a reparação pertinente, se necessária. Em relação aos débitos de IPVA, Licenciamento e DPVAT, de fato, o réu deve ser condenado a pagá-los, uma vez que essa obrigação foi prevista contratualmente. Desse modo, os débitos comprovados nos autos dos anos de 2017 e 2018, no importe de R$ 5.406,61, devem ser pagos pelo requerido, quer diretamente aos credores, quer mediante restituição ao autor, se este comprovar nos autos, em futura execução, que efetuou os pagamentos. Defiro, como pedido implícito, com base no art. 323 do CPC, que o requerido seja condenado a ressarcir os débitos de IPVA, Licenciamento e DPVAT vencidos no curso do processo até a efetiva restituição do veículo, mediante prova de pagamento. Em relação ao pedido de condenação em danos morais, entendo que este prospera. Apesar de o mero inadimplemento contratual não gerar danos morais, verifica-se, na hipótese, que houve inscrição em nome do autor na dívida ativa em virtude dos não pagamentos dos débitos do veículo. Tal situação gera dano moral na modalidade in re ipsa. Cito precedente: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MEDIANTE OUTORGA DE PROCURAÇÃO COM PLENOS PODERES. TRADIÇÃO. NÃO EFETIVAÇÃO, PELO COMPRADOR, DA TRANSFERÊNCIA DO BEM PERANTE OS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS COMPETENTES. EXISTÊNCIA DE MULTAS DE TRÂNSITO E DÉBITOS FISCAIS POSTERIORES AO NEGÓCIO. INSCRIÇÃO DO NOME DO ALIENANTE EM CADASTRO DE DÍVIDA ATIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO. 1. A tradição do veículo e a entrega de procuração outorgando poderes para, entre outros atos, assinar o termo de transferência de propriedade do bem (DUT) atrai ao adquirente a responsabilidade pelos danos causados em razão de sua desídia em atualizar o cadastro do automóvel perante os órgãos administrativos competentes. 2. A inércia do réu em transferir o veículo para o seu nome, aliado ao não pagamento do IPVA nos anos posteriores à celebração do negócio, findando na inscrição do autor na Dívida Ativa, configuram dano moral in re ipsa, prescindindo da demonstração de efetivo prejuízo. 3. A compensação por danos morais deve ser fixada em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o grau de lesividade da conduta, as condições financeiras das partes envolvidas e as peculiaridades do caso concreto. Na hipótese, o valor de R$ 5.000,00 é o que melhor se harmoniza com os referidos princípios. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1189728, 00055484120178070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 8/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação ao quantum da reparação pelo dano moral, observo que a indenização deve ser estimada à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em conta a gravidade da ofensa, a reprovabilidade da conduta do lesante, e as consequências para o autor. Diante de tais critérios, entendo que o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por autor, encontra-se razoável e proporcional aos fins a que se destina. Por fim, não há como acolher o pedido de transferência dos débitos para o nome do réu. Em primeiro lugar, porque a Secretaria de Fazenda e o DETRAN/DF não integram a relação processual. Em segundo, porque os débitos já foram lançados em nome do autor, restando apenas que seja efetuado o pagamento para que sejam baixados. Nesse ponto, o réu já foi condenado a pagá-los. Assim, tal pedido deve ser julgado improcedente. Em virtude da extinção do processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC), foi a parte autora, que decaiu apenas de dois dos seis pedidos, condenada, na proporção de 33% (trinta e três por cento), a pagar as despesas processuais mais verba honorária, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e a parte ré na proporção de 67% (sessenta e sete por cento). Inconformados, a parte autora e a parte ré interpuseram recurso de apelação. Em razões recursais (Id 22413409), o autor Marco Antonio Passos diz ter a condenação em honorários de sucumbência distribuição “absurda” e em desacordo com o art. 85 do CPC. Colaciona parte do instrumento contratual, na parte em que trata “da Validade do Negócio Jurídico” e alega que a estipulação do valor dos honorários não foi proporcional, justa e equitativa. Pede, além dos benefícios da justiça gratuita, o provimento do recurso para reformar a sentença prolatada, quanto aos honorários sucumbenciais, e julgar procedentes todos os pedidos com base no contrato assinado entre as partes. A Curadoria Especial, em substituição ao réu revel citado por edital, em seu apelo (Id 22413412), sustenta, em que pese à condenação da parte ré em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, ter o autor cedido, sem anuência do requerido, os direitos do automóvel alienado fiduciariamente pela Aymoré Crédito Financiamentos e Investimentos por meio de contrato particular, antes da quitação, e sem a anuência do credor fiduciário. Nesse sentido, à luz do art. 1o, § 8o, do Decreto n. 911/69 c/c art. 171, § 2o, inciso I, do Código Penal, alega que o instrumento particular de compra e venda caracteriza negócio ilícito, cujos riscos foram assumidos por ambas as partes. Ademais, destaca a responsabilidade solidária pelas dívidas tributárias, nos termos do inciso III do art. 8o do Decreto Distrital n. 34.024/2012, decorrentes da ausência de transferência do veículo ao DETRAN/DF, o que, conforme entendimento deste Tribunal, não gera dano moral. Em relação à taxa de utilização do automóvel, à qual o juízo a quo condenou o réu em R$ 112.069,18 (cento e doze mil, sessenta e nova reais e dezoito centavos), defende não ser razoável o cálculo utilizando-se como parâmetro o valor médio de um aluguel de carros semelhantes porque o valor final é excessivo. Assevera que a previsão contratual nesses moldes é nula, pois contrária à boa fé e configura abuso de direito, em consonância com os arts. 187 e 422 do Código Civil, c/c art. 8o do Código de Processo Civil. Requer a diminuição da indenização, utilizando-se o critério de equidade e princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No que concerne ao pagamento a título de depreciação do automóvel, argumenta não ser razoável, especialmente quando cumulada com indenização pelo uso do veículo. Brada que a Cláusula Nona do contrato é abusiva, especialmente quando não existe nos autos qualquer evidência de avaria ou de depreciação que ultrapasse o desgaste normal de uso causado pelo réu. Ressalta que é desarrazoado postular indenização pelo uso do veículo e pelo desgaste do veículo, o que configura bis in idem, e colaciona julgado deste Tribunal que entende abonar a sua tese. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos referentes à condenação a título de dano moral, ou, subsidiariamente, seja reduzido o quantum fixado; à condenação pela depreciação do automóvel; bem como seja reduzido o valor a ser pago a título de taxa de utilização do veículo. Contrarrazões do autor (Id 22413418) e do réu (Id 22413419), representado pela Defensoria Pública do DF, ambas pelo desprovimento do recurso adverso. Sem preparo do autor, que requer os benefícios da justiça gratuita, e do réu, porque o recorrente é patrocinado pela Defensoria Pública. É o relato do necessário. Decido. Examinarei, em primeiro lugar, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelo apelante Marco Antonio no recurso, porque se trata de questão preliminar ao processamento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. O art. 5o, LXXIV, da CF[1] preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC[2] preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Destarte, embora a declaração firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC[3] e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o[4] do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte)[5]. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV[6]). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o da Lei n. 1.060[7], de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o[8] da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III[9]. A declaração de insuficiência de recursos financeiros para pagar as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Ressalto que sequer o apelante trouxe a declaração de hipossuficiência e seu advogado não tem poderes para requerer (Id 224111857). Acrescento que o apelante não assinou a petição juntamente com o advogado. Por esses motivos, inviável presumir em favor do apelante/requerente a insuficiência financeira alegada para evitar o recolhimento do preparo recursal. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC[10]. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Não estão evidenciados os requisitos para concessão do benefício pretendido. O apelante é médico e se limitou a declarar que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio, bem como o de sua família, sem apresentar qualquer documento que demonstre sua incapacidade financeira para arcar com os módicos custos do preparo. Alega perdas financeiras sofridas em razão da pandemia pela Covid 19. Acrescento ainda que o objeto da presente demanda é um veículo ESP Caminhonete ABER/C.DUP, MMC/L200 Triton 3.2 D, ano 2012/2013, prata, placa OBG-0770, cujo valor não é acessível a hipossuficientes. Mesmo adquirido mediante financiamento, o mútuo somente foi concedido, no montante liberado para a aquisição do bem, com base na condição financeira do recorrente. Afiro a ausência de prova documental para corroborar a alegação de o recorrente carecer de recursos financeiros para pagar as custas e despesas processuais sem sacrifício pessoal próprio. Não é crível a assertiva de que o requerente, que é médico, não disponha de recursos para pagar o preparo recursal. Afinal, negligenciando o ônus probatório que lhe cabe, afastou a incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou atender às condições ali estabelecidas. Reconheço, portanto, não ter o apelante se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômico-financeira. Nesse contexto, é de ser indeferido o pleito de gratuidade de justiça, porquanto o recorrente não comprovou padecer efetivamente de hipossuficiência econômica extrema ao ponto de inviabilizar o pagamento do módico valor do preparo recursal. Ademais, recolheu as custas iniciais na origem, sem demonstrar mudança superveniente em sua condição financeira. Trago à colação julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULANTE. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAREM CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE INVOCADA. PRAZO. ASSINALAÇÃO. RESISTÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CONDIÇÕES FINANCEIRAS APARENTES. PRESTIGIAÇÃO. NEGAÇÃO DO BENEFÍCIO. REGULAÇÃO LEGAL. LEGITIMIDADE DIANTE DA SUBSISTÊNCIA DE ELEMENTOS ILIDINDO A PRESUNÇÃO DA AFIRMAÇÃO (NCPC, ART. 99, §§ 2o 3o). 1. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família. 2. O postulante que não é capaz de demonstrar sua insuficiência financeira e não ostenta situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto firmando declaração de pobreza, lhe seja negado o benefício, uma vez que a presunção que emerge desse instrumento é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nele estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste. 3. Ao juiz, defronte elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da declaração de pobreza firmada pela parte, está autorizado a negar-lhe a gratuidade de justiça que formulara de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (NCPC, art. 99, §§ 2 e 3o). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1218165, 07183384820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifo nosso) A falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pelo apelante possibilita a conclusão segura de ele não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômico para se tornar merecedor dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC[11] e do art. 5o, LXXIV, da CF[12]). Ademais, não merece acolhimento a superveniente alegação de insuficiência econômica, em razão da pandemia, sem demonstração alguma do acometimento de crise financeira posterior àquele pagamento das custas iniciais realizado (Id 22411 848 e 22411855), que o impeça de efetuar o recolhimento do preparo recursal. Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC[13], c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT[14], INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, com o recolhimento do preparo recursal ou a preclusão do prazo para interposição de agravo interno, faça-se nova conclusão. Brasília, 7 de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira Relatora [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [2] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. [4] Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [5] Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [7] Art. 4o. A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família. (...) § 1o. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. [8] Art. 2o. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) Parágrafo único. - Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. (Revogado pela Lei n o 13.105, de 2015) [9] Art. 1.072. Revogam-se: (...) III - os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950; [10] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [11] Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [12] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos [13] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [14] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;